Tribunal: TJDFT
Processo: 0018487-49.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0018487-49.2000.8.07.0001 RECORRENTE: JOADIR NUNES BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOADIR NUNES BARRETO insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a8070 seguinte (ID 11411845): EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECEBIMENTO DE VALORES POR SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. 1. Apurado saldo devedor de verbas remuneratórias e indenizatórias em desfavor de ex-ocupante de cargo em comissão, instaurou-se o devido procedimento administrativo, notificando-se regularmente o interessado antes da constituição do crédito não tributário, motivo pelo qual não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. Impõe-se a restituição das verbas recebidas pelo ex-servidor público quando este não trabalhou por todo o período aquisitivo do direito, sendo inaplicável o entendimento de irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé. 3. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a exceção de pré-executividade. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, que a Corte analise os documentos dos autos. Afirma que os valores foram recebidos de boa-fé por parte do servidor e que o erro foi da Administração. Sustenta que os valores pagos são irrepetíveis. Acrescenta que já ocorreu prejuízo, qual seja, o início da execução fiscal e a inscrição do nome na dívida ativa. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia que verse sobre a “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748371), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034